Tribunal: TJSP
Processo: 2235064-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista pleiteado – Decisão judicial que julgou extinto o incidente por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Alegação de que a mera liberalidade das partes na não realização de registro da relação em contrato de trabalho não pode ensejar a descaracterização do vínculo empregatício; homologação de

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista pleiteado – Decisão judicial que julgou extinto o incidente por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Alegação de que a mera liberalidade das partes na não realização de registro da relação em contrato de trabalho não pode ensejar a descaracterização do vínculo empregatício; homologação de acordo decorrente de relação jurídica havida entre as partes entre 16 de fevereiro de 2009 e 30 de novembro de 2016 – Afirmação de que a própria LFRE determina que o crédito decorrente de sentença judicial, cujo processamento não foi suspenso pelo pedido recuperacional, deve ser incluído em sua integralidade no quadro geral de credores, e que o crédito apontado no pedido de habilitação é reconhecidamente derivado de relação de trabalho, devendo ser habilitado o crédito contido na certidão juntada – Descabimento – Embora se trate de verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes e se refira à relação entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório, não houve o reconhecimento da existência do contrato de trabalho, e a integralidade das verbas que o compõem Indenização prevista no art. 27, J da Lei n. 4.886/65 – Hipótese na qual o montante de R$ 34.650,00, constante na certidão de habilitação que embasou a inicial da habilitação equivale ao valor inicial indicado no acordo firmado entre as partes (R$ 23.100,00), mais multa de 50% (R$ 11.550,00), correspondente exclusivamente à verba rescisória que não se refere ao período anterior ao ajuizamento da recuperação – Decisão reformada – Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235064-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ALEXANDRE DE CAMARGO VITOR, é agravado MARALOG DISTRIBUIÇÃO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235064-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.490
2
VOTO No
: 40.490 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2235064-58.2020.8.26
.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: ALEXANDRE DE CAMARGO VITOR
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: ALA ADMINISTRAÇÃO
E CONSULTORIA LTDA.
EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Crédito trabalhista pleiteado
Decisão
judicial que julgou extinto o incidente por falta de
interesse processual, com fundamento no art. 485, inc.
VI do CPC
Alegação de que a mera liberalidade das
partes na não realização de registro da relação em
contrato
de
trabalho
não
pode
ensejar
a
descaracterização do vínculo empregatício; homologação
de acordo decorrente de relação jurídica havida entre as
partes entre 16 de fevereiro de 2009 e 30 de novembro de
2016
Afirmação de que a própria LFRE determina
que o crédito decorrente de sentença judicial, cujo
processamento
não
foi
suspenso
pelo
pedido
recuperacional, deve ser incluído em sua integralidade
no quadro geral de credores, e que o crédito apontado no
pedido de habilitação é reconhecidamente derivado de
relação de trabalho, devendo ser habilitado o crédito
contido na certidão juntada Descabimento Embora
se trate de verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes e se refira à
relação entre as partes, mantida em período antecedente
e que findou poucos meses após o pedido recuperatório,
não houve o reconhecimento da existência do contrato de
trabalho, e a integralidade das verbas que o compõem
Indenização prevista no art. 27, J da Lei n. 4.886/65

Hipótese na qual o montante de R$ 34.650,00, constante
na certidão de habilitação que embasou a inicial da
habilitação equivale ao valor inicial indicado no acordo
firmado entre as partes (R$ 23.100,00), mais multa de
50% (R$ 11.550,00), correspondente exclusivamente à
verba rescisória que não se refere ao período anterior ao
ajuizamento da recuperação
Decisão reformada

Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Alexandre
de Camargo Vitor dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria
Clara Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235064-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.490
3
retardatária” que promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A,
em recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada julgou extinto o incidente por
falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do
CPC, com o apontamento de que cabe à parte credora prosseguir com a
execução no Juízo de origem. Ponderou que não houve o reconhecimento
do vínculo trabalhista na justiça especializada, inexistindo anotação na
CTPS do ora agravante, de modo que, a princípio, não se trata de crédito
de trabalho, fugindo da esfera de competência da justiça estadual maiores
considerações a respeito.
Consignou que não se aplica à hipótese o REsp n.
1.634.046/RS para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial,
salientando que o crédito constitui-se em 6/3/2018, quando homologado o
acordo, enquanto o pedido de recuperação foi formulado em 23/3/2016, de
modo que a constituição do crédito ocorreu em data posterior ao pedido
recuperacional, caracterizando-se pois como crédito extraconcursal (fl.
32-35 dos autos originais).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a relação mantida entre as partes
configurou vínculo empregatício, uma vez que, preencheu todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho,
ou seja, prestação de serviços não eventual a empregador, pessoalidade,
subordinação e onerosidade (salários mensais), destacando o fato de que a
discussão dos eventuais créditos oriundos da relação mantida entre as
partes, teve sua tramitação junto a Justiça Especializada, inclusive com
homologação de acordo, e que a mera liberalidade das partes em não
realização de registro da relação em contrato de trabalho, não pode
ensejar a descaracterização do vínculo empregatício mantido entre as
partes por quase 11 anos.
Diz que, diferentemente do que consta na decisão
combatida, o crédito apontado na certidão de habilitação expedida pela
justiça especializada do trabalho é sim, proveniente de vínculo
empregatício, ou no mínimo a esse equiparado, salientando-se ainda que o
crédito constituído pela homologação do acordo havido entre as partes,
nos autos da reclamação trabalhista distribuída sob o no
0010866-48.2017.5.15.0028, decorre da relação jurídica havida entre as
partes, a qual perdurou de 16 de fevereiro de 2009 a 30 de novembro de
2016, ou seja, trata-se de relação jurídica mantida em período
antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório
(23-3-2016).
Aduz que merece destaque, que de acordo com o
disposto no artigo 49 da Lei 11.101/05 estão sujeitos aos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235064-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.490
4
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos, e que tratando-se, na espécie, de vínculo jurídico
decorrente de relação de trabalho, como no presente caso, a constituição
do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que
o reconhece e o quantifica, mas desde a prestação da atividade laboral até
seu final, como crédito único e indivisível.
Consigna que a própria LFRE determina que o crédito
decorrente de sentença judicial, cujo processamento não foi suspenso pelo
pedido recuperacional, deve ser incluído em sua integralidade no quadro
geral de credores, e que o crédito apontado no pedido de habilitação é
reconhecidamente derivado de relação de trabalho, sendo certo, que nos
termos do parágrafo 2o do artigo 6o da LFRE, ele deve ser inscrito no
quadro geral de credores pelo valor apurado na sentença proferida na
Justiça Especializada e declarada na Certidão de Habilitação de Crédito
expedida nos autos da reclamação trabalhista.
Assevera que da mesma forma, o art. 9o, II, da LFRJ
apenas preceitua que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá
conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido da recuperação
judicial, não havendo qualquer limitação à incidência de juros e correção
monetária ao longo do processo de recuperação judicial, e que
considerando a longa relação jurídica entre as partes e não ocorrendo
afronta ao princípio do par conditio creditorum , deve ser declarada a
sujeição da integralidade do crédito discutido como sendo concursal,
conforme valor indicado na certidão de habilitação de crédito. Pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão combatida para que seja
determinada a habilitação do crédito existente na certidão de habilitação
de crédito acostada (fl. 1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 13).
Processado o recurso (fl. 19-25), a administradora
judicial opinou pelo não provimento do recurso (f. 28-33), o agravante
juntou os documentos essenciais para a análise do recurso (fl. 35 e 36-69),
sobrevindo parecer do Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto
Amin Filho, pelo desprovimento do recurso (fl. 74-79).
Conclusos em 30 de outubro de 2020.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 8 de setembro de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235064-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.490
5
(fl. 16-17), e considerada publicada no dia útil seguinte (9/9/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 30 de setembro de 2020,
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito retardatária (fl. 1-2 dos autos originais),
relativamente a débito da demanda trabalhista, com lastro em acordo
firmado entre as partes, visando a receber a importância atualizada para
30/8/2019 no montante de R$ 39.824,77 (fl. 40-41).
Instado a trazer documentos para comprovar a
hipossuficiência (fl. 7-8 dos autos originais), e trazidos pelo suplicante (fl.
10 e 11-21 dos autos originais), restou deferida a gratuidade processual,
bem como, instados a se manifestarem (fl. 22), a recuperanda não se
manifestou, a administradora judicial, se manifestou pelo indeferimento
do pleito, pois o crédito do recorrente não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial da agravada (fl. 24-27), sobrevindo parecer o
Ministério Público, com lastro na manifestação da administradora
judicial, pela improcedência do pedido (fl. 31 dos autos originais) e a
decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca da
concursalidade do crédito do agravante.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo, embora refira-se à relação entre as partes,
mantida em período antecedente e que se findou poucos meses após o
pedido recuperatório, conforme bem indicado pela administradora judicial
em ambas as instâncias (fl. 25 dos autos originais e fl. 30), constata-se
que, em 5 de março de 2018, no acordo firmado, não houve o
reconhecimento da existência do contrato de trabalho (fl. 49-51), conforme
se denota expressamente no termo de audiência ocorrido em 6 de março
de 2018, que esclareceu que não seriam realizadas anotações na carteira
de trabalho, visto ser controversa a existência de contrato de trabalho (fl.
52-54).
O outro apontamento que se extrai do acordo
mencionado ocorrido em 5 de março de 2018, é que a integralidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235064-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.490
6
verbas que o compõem, refere-se a indenização prevista no art. 27, J da
Lei n. 4.886/65 (fl. 50 e 52).
O artigo mencionado assim dispõe:
Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos
elementos comuns e outros a juízo dos interessados,
constarão obrigatoriamente
[..]
j) indenização devida ao representante pela rescisão do
contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante
não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da
retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação
É certo que o art. 49 da Lei 11.101/2005 sujeita
apenas os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial aos efeitos desta. Trata-se de imperativo legal que
veda a participação no concurso de credores aos titulares de créditos
nascidos após seu requerimento.
Qualquer acordo da recuperanda para incluir outros
débitos não sujeitos é considerado prejudicial aos credores sujeitos.
Assim sendo, conforme o que se observa, o montante
de R$ 34.650,00, constante na certidão de habilitação que embasou a
inicial da habilitação (fl. 5-6 dos autos originais), equivale ao valor inicial
indicado no acordo firmado entre as partes (R$ 23.100,00), mais multa de
50% (R$ 11.550,00), ou seja, corresponde exclusivamente a verba
rescisória, não relativa ao período anterior ao ajuizamento da
recuperação.
Ademais,
conforme
bem
apontado
pelo
Exm°.
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 78), a
extraconcursalidade é normalmente benéfica ao trabalhador, na medida
em que, não se sujeitando à recuperação judicial, não sofrerá as
consequências do plano recuperacional aprovado.
IV DISPOSITIVO
Pelos fundamentos exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235064-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.490
7
RICARDO NEGRÃO
RELATOR